Tribunal: TJDFT
Processo: 0755010-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0755010-45.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALANI NUNES DE FARIA AGRAVADO: FRANCISCO CARLOS CAROBA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ALANI NUNES DE FARIA contra a decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos do processo n. 0709432-09.2023.8.07.0007, que rejeitou a impugnação à penhora (ID 258590654), nos seguintes termos: Trata-se de impugnação apresentada pela parte executada, em que requer a imediata interrupção da pesquisa de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, na modalidade denominada “teimosinha”. No caso em exame, a executada trouxe aos autos documentação que, em cognição sumária, evidencia tratar-se de valores oriundos de verba salarial, o que atrai a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Assim, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana e diante da plausibilidade da alegação, mostra-se cabível, por ora, a suspensão da medida constritiva até ulterior análise do mérito da impugnação. Ante o exposto, determino a imediata interrupção da modalidade “teimosinha” junto ao SISBAJUD, com a transferência dos valores eventualmente constritos para conta judicial vinculada a estes autos, onde deverão permanecer depositados, devidamente atualizados, até a decisão final acerca da alegada impenhorabilidade. Determino, ainda, à Secretaria que proceda à juntada aos autos dos relatórios completos de bloqueio obtidos pelo SISBAJUD, antes de dar vista à parte exequente. Intime-se a parte exequente para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. No agravo de instrumento (ID 79436721), a parte agravante “A atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, determinando-se a imediata liberação dos valores bloqueados, até o julgamento final do presente agravo, em razão da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do risco de dano grave e de difícil reparação (periculum in mora), em virtude do bloqueio de verba de natureza alimentar, em análise a tutela” (p. 12). Para tanto, afirma que a probabilidade do direito está consubstanciada na natureza alimentar da verba, proveniente de valores recebidos a título de aposentadoria. Vindica a aplicação de precedentes sobre a natureza absolutamente impenhorável de tais verbas. Com relação ao fundado receio de dano irreparável, explica que a falta de acesso ao recurso inviabiliza as despesas essenciais. Afirma que o dano irreparável é falta de segurança com relação à sua dignidade e sobrevivência. Preparo dispensado. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Sobre a plausibilidade do direito, a Corte Especial do STJ estabeleceu ser possível, em caráter excepcional, relativizar a regra da impenhorabilidade do salário para pagamento de dívida, desde que preservado valor que assegura subsistência digna para o devedor e sua família. Assim, ficou configurada a possibilidade de afastar a impenhorabilidade absoluta dos vencimentos desde que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor (ERESP 1.874.222/DF). Ademais, a Quarta Turma DO STJ, no julgamento do AgInt no REsp 1.732.927/DF, julgado em 12/02/2019, DJe de 22/03/2019, decidiu que o julgador, sopesando criteriosamente as circunstâncias de cada caso concreto, poderá admitir ou não a penhora de parte da verba alimentar, ou limitá-la a percentual razoável, sem agredir a garantia do executado e de seu núcleo essencial. Analisando os autos originários, percebe-se que a penhora recai sobre valores depositados em conta-corrente. Segundo sedimentada jurisprudência deste tribunal, os valores disponíveis em conta-corrente após o decurso do mês de referência perdem o caráter alimentar e se tornam reserva, podendo ser penhorada. A excepcionalidade de penhora de verba alimentar autorizada pelo STJ não pode comprometer a integralidade da verba alimentar, justamente porque está implícita a sua utilização para a subsistência. Contudo, no caso dos autos o juízo na origem determinou a indisponibilidade do dinheiro até a manifestação quanto a penhorabilidade das verbas. Em juízo de cognição inicial, julgo que a limitação da penhora para 30% dos valores a serem recebidos é a medida que melhor preserva o direito ao crédito do credor, sem descuidar do caráter alimentar da verba em benefício do devedor, até o julgamento do presente agravo de instrumento. Anote-se que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o efeito suspensivo para limitar a penhora a 30% da verba alimentar, até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. Decisão datada e assinada eletronicamente. CARLOS MARTINS Relator